Tribunal: TJMT
Processo: 1085651-60.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085651-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIANE VELOSO DE CASTRO - CPF: 075.751.046-90 (RECORRENTE), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A AUTORA E A UNIDADE CONSUMIDORA – DOCUMENTOS EM NOME DE TERCEIROS – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA INSUFICIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para o exercício regular do direito de ação, é imprescindível que a parte autora demonstre legitimidade ativa
ad causam
, o que se dá mediante a comprovação mínima de vínculo jurídico ou fático com o bem ou serviço objeto da controvérsia.

2. A mera declaração de residência, desacompanhada de elementos probatórios objetivos – como contrato de locação, faturas em nome da autora, ou outros documentos que indiquem a posse efetiva do imóvel –, não supre a exigência de demonstração da titularidade da relação jurídica de consumo em demandas que envolvam prestação de serviço público essencial.

3. A jurisprudência é firme ao reconhecer que não se pode pleitear, em nome próprio, direito que seja titularidade de terceiro, salvo nos casos expressamente autorizados por lei, nos termos do art. 18 do CPC.

4. A alegação de que a autora seria consumidora por equiparação (art. 17 do CDC) exige, ainda assim, demonstração mínima da condição fática alegada, não se aplicando em hipóteses em que inexistem provas mínimas da relação com a unidade consumidora.

5. Mantém-se a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de comprovação da legitimidade ativa da parte autora.

6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença com a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, OPINO pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da reclamante, devendo ser EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.”

Cuida-se de recurso inominado interposto por CRISTIANE VELOSO DE CASTRO contra a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A autora alegou, em síntese, que sofreu sucessivas interrupções no fornecimento de energia elétrica em sua residência durante o mês de setembro de 2024, o que lhe teria causado diversos transtornos, razão pela qual pleiteou indenização por danos morais.

A sentença recorrida, após análise dos documentos acostados aos autos, reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora, por ausência de comprovação suficiente de que residia na unidade consumidora objeto da demanda. Em razão disso, o feito foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso, sustentando que apresentou documentos que comprovam sua condição de consumidora e sua residência no imóvel afetado pelas interrupções, defendendo que tais elementos seriam suficientes para demonstrar sua legitimidade ativa.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da legitimidade ativa da parte autora para postular indenização por falha na prestação do serviço de energia elétrica, cuja titularidade das unidades consumidoras envolvidas não se encontra em seu nome.

Conforme consta dos autos,
a autora juntou dois conjuntos de documentos relativos a unidades consumidoras distintas, ambas localizadas na Rua Tenente Eulálio Guerra, nos números 1.566 e 1.568, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT. Entretanto, nenhuma das unidades está cadastrada em nome da autora, não havendo prova robusta nos autos de que esta efetivamente residia em uma delas à época dos fatos narrados.

Importa destacar que a legitimidade
ad causam
deve ser aferida com base na pertinência subjetiva entre o sujeito da demanda e o direito material afirmado, e não apenas na narrativa da petição inicial.
No presente caso, a parte autora não demonstrou vínculo jurídico ou fático suficiente com a unidade consumidora que pudesse legitimar sua pretensão, limitando-se a apresentar declaração de residência desacompanhada de outros elementos aptos a corroborar sua alegação, como contrato de locação, comprovantes de pagamento ou contas de consumo emitidas em seu nome.

O entendimento jurisprudencial já se consolidou no sentido de que não é possível o ajuizamento de ação, em nome próprio, para defesa de direito alheio, salvo nos casos expressamente autorizados em lei, o que não se verifica nos presentes autos:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PREJUDICADOS.

Deve ser reconhecida de ofício a ilegitimidade ativa se o autor não comprovou que é usuário dos serviços de fornecimento de energia prestados pela empresa, devendo ser considerada parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente demanda.

(N.U 1024197-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA - IMPUGNAÇÃO DE FATURA REGISTRADA EM NOME DE TERCEIRO - AUTORA NÃO É PROPRIETÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA - ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - RECURSO RECONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a dívida relativa ao fornecimento de energia elétrica é obrigação de natureza pessoal (depende de contrato entre a concessionária e usuário), no caso, apesar da autora morar no mesmo imóvel não possui legitimidade ativa para questionar o valor das faturas de energia elétrica quando comprovado que a fatura de energia não se encontra em seu nome.

3.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1041929-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

Assim, não havendo comprovação de que a autora é a legítima titular da relação de consumo com a concessionária de energia ou de que detinha a posse regular do imóvel no período dos fatos alegados, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa e extinguiu o feito sem resolução de mérito, em conformidade com o art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025